Tribunal: TJDFT
Processo: 0753569-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753569-29.2025.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RUTH FERREIRA CAMPOS REQUERIDO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O RUTH FERREIRA CAMPOS requer a atribuição de efeito suspensivo à APELAÇÃO interposta contra a sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido inicial. A Apelante sustenta que a “decisão judicial se baseou na conclusão pericial de que a Apelante necessitaria de meros cuidados domésticos; contudo, o próprio decisum técnico atesta a necessidade de auxílio para assepsia e mudanças de decúbito, procedimentos que demandam capacitação técnica em Enfermagem, desconstituindo a premissa de que a paciente precisaria apenas de um cuidador leigo”. Salienta que “o Juízo não está adstrito à perícia (art. 479 do CPC), sobretudo quando esta se mostra dissociada da realidade clínica de uma paciente nonagenária”. Afirma que “o agravamento do quadro clínico — comprovado por novos relatórios médicos que indicam a necessidade de nova intervenção cirúrgica de alta complexidade no fêmur — constitui um fato novo superveniente que não foi adequadamente ponderado pela Sentença”. Acrescenta que “A execução imediata da Sentença e a consequente interrupção abrupta do serviço de home care, que assegura a assistência técnica ininterrupta, expõe a Apelante — idosa, sem mobilidade e em vias de uma cirurgia de repetição — a um risco iminente e concreto de infecções graves, úlceras de decúbito e outras complicações potencialmente fatais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação e o restabelecimento da “tutela de urgência anteriormente concedida em Agravo de Instrumento, obrigando a Apelada a custear o tratamento home care integral da Requerente, com equipe multidisciplinar e insumos necessários, até o julgamento final do Recurso de Apelação”. É o relatório. Decido. O laudo pericial, cuja idoneidade persuasiva não pode ser transposta neste juízo de cognição sumária, concluiu que “não há necessidade de profissional de enfermagem, mas sim cuidador que pode ser contratado ou um familiar”. Nos esclarecimentos adicionais o perito ratificou que “não há critérios técnicos para a inclusão da periciada no sistema de internação domiciliar (home care)”. Como não é possível divisar, pelo menos no plano da cognição superficial, alguma falha ou impropriedade técnica na prova pericial produzida, conclui-se pela inexistência da probabilidade do direito da Apelante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator